Tribunal: TJSP
Processo: 1008573-26.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação Cível/Remessa necessária – Acórdão desta Câmara que deu provimento em parte ao apelo dos autores e parcial provimento ao reexame necessário e ao recurso dos requeridos – Recálculo dos adicionais por tempo de serviço - Juízo de "retratação" do art. 1040 do NCPC – Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público – Aceitação da conclusão, com alteração

Ementa:
Apelação Cível/Remessa necessária – Acórdão desta Câmara que deu provimento em parte ao apelo dos autores e parcial provimento ao reexame necessário e ao recurso dos requeridos – Recálculo dos adicionais por tempo de serviço - Juízo de "retratação" do art. 1040 do NCPC – Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público – Aceitação da conclusão, com alteração do julgado.
1. Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, deve ser dado integral cumprimento ao decidido no julgamento do Tema 810, que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – Condenação judicial referente a servidores e empregados públicos – Aplicação dos índices de atualização monetária descritos no item 3.1.1 do RE no 1.492.221/PR, Tema 905, julgado pelo STJ.
Juízo de retratação aceito para adequação no que toca aos consectários legais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1008573-26.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
ADRACIR ANGELA DE PAULA, PILAR GONZALEZ DIEZ, MÁRCIA ANGÉLICA
PÉRGOLA CHAMMA, MARIA DE LOURDES FERRETTI FURQUIM, MARIA
ELISABETH UBEDA CASTILHO, MARLY DE OLIVEIRA GUIMARAES, NILCE
MARIA
BARREIRO
LIRA
DE
ARAUJO,
NILZA
REGINA
LEONARDO
CALDERERO, SALETE VITIELLO CIRILLO SOARES, ROSELI VALENTE
FERREIRA, SELMA GARCIA, SILVIA MARIA FERREIRA DE SOUZA CABRAL,
SUELI BARBOSA SANCHES, WALQUIRIA AZEVEDO FIGUEIRA MARCONDES
DE OLIVEIRA, JOSE CALDERERO, ESPEDITA MARTINS SANTOS, ALDO
GARDENGHI, ANA MARIA REZENDE BOZZI, ANA MARIA ZAITUNE PAMPLIN,
ANTONIA LOURDES GUERREIRO LOPES, ANTONIO RIBEIRO DA SILVA,
EDAIZI MANGOLIN SBRAGIA, JOAO MARCONDES DE OLIVEIRA JUNIOR,
FATIMA APARECIDA RIBEIRO DE LOYOLLA MOREIRA, GERALDINA DAS
GRAÇAS COELHO SILVA, HILDA DA SILVA TERRA, CELIA MARIA CORREA
NOGUEIRA, CLEUSA LUZIA LOPES e DALVA CYRINO FRANCO e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, são apelados/apelantes SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Aceitaram a conclusão dos
autos com base no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, para adequar os
índices de correção monetária e juros aplicáveis nas condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, conforme decisões dos Tribunais Superiores. V.u., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008573-26.2015.8.26.0053 -Voto no 34.804
2
Voto no 34.804
Apelação Cível/Remessa necessária n°. 1008573-26.2015.8.26.0053
(Juízo de Retratação do art. 1.040, II, do novo CPC)
Recorrentes: Adracir Ângela de Paulo e outros
Recorridos: Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outro
Comarca: São Paulo
Apelação Cível/Remessa necessária Acórdão desta Câmara que
deu provimento em parte ao apelo dos autores e parcial
provimento ao reexame necessário e ao recurso dos requeridos
Recálculo dos adicionais por tempo de serviço - Juízo de
“retratação” do art. 1040 do NCPC Nova conclusão ao Relator
por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público
Aceitação da conclusão, com alteração do julgado.
1. Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE,
deve ser dado integral cumprimento ao decidido no julgamento do
Tema 810, que trata da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda
Pública Condenação judicial referente a servidores e empregados
públicos
Aplicação dos índices de atualização monetária
descritos no item 3.1.1 do RE no 1.492.221/PR, Tema 905, julgado
pelo STJ.
Juízo de retratação aceito para adequação no que toca aos
consectários legais.
1. Por meio de Acórdão de fls. 87/100, aclarado às fls.
111/117, 125/128 e 138/144, a C. 6a Câmara de Direito Público deste
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, deu
provimento em parte ao recurso dos autores Adracir Angela de Paula e
Outros para o fim exclusivo de afastar as limitações relativas à base de
cálculo dos adicionais de tempo na forma do Acórdão e, de outra parte,
deu provimento parcial ao Reexame Necessário e aos recursos da Fazenda
do Estado de São Paulo e São Paulo Previdência para o fim de determinar
a observância da Lei Federal no 11.960/09, mantida no mais a r. Sentença
recorrida.
Irresignados,
ainda,
os
autores/apelantes
interpuseram
Recurso Especial (fls. 146/162) e Recurso Extraordinário (fls. 222/236),
pugnando pela alteração do índice de correção monetária, com
afastamento da Taxa referencial (TR). Contrarrazões apresentadas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008573-26.2015.8.26.0053 -Voto no 34.804
3
FESP (fls. 239/248 e 249/257).
Por fim, r. despacho do Eminente Desembargador Presidente
da Seção de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, considerando
o julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810 do E. STF) e REsp no
1.492.221/PR (Tema 905 do C.STJ), devolveram-se os autos a esta
Colenda Câmara de Direito Público para realização de Juízo de
Retratação.
2. Do juízo de retratação.
Em
razão
da
novel
disciplina
processual
relativa ao
procedimento de admissibilidade dos Recursos Especial e Extraordinário,
sobretudo fundado no art. 1.040, do Código de Processo Civil, compete a
esta Câmara de Direito Público apreciar questão firmada em RE ou REsp,
respectivamente, pelos C. STF ou STJ, no caso, mais precisamente, RE
870.947/SE e Resp n°s 1.495.136/MG e 1.492.221/PR.
Em sendo assim, aceito a nova conclusão, nos termos do
referido artigo 1.040 e incisos, CPC:
“Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:
I - o presidente ou o vice-presidente do
tribunal de origem negará seguimento aos recursos
especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o
acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal
superior;
II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na
origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso
anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a
orientação do tribunal superior;
III - os processos suspensos em primeiro e
segundo graus de jurisdição retomarão o curso para
julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal
superior;
IV - se os recursos versarem sobre questão
relativa
a
prestação
de
serviço
público objeto de
concessão, permissão ou autorização, o resultado do
julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008573-26.2015.8.26.0053 -Voto no 34.804
4
agência reguladora competente para fiscalização da
efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação,
da tese adotada.”
3. Feitos estes esclarecimentos iniciais, passa-se ao exame da
questão ora posta, a saber: se aplicável o disposto no art. 1o-F da Lei
Federal no 9.494/97 na redação dada pela Lei Federal no 11.960/09.
Como sabido, trata-se de tema por demais complexo e que
gerou intenso debate nas Cortes Estaduais bem como nos Tribunais
Superiores.
Contudo, consoante recente decisão do E. Supremo Tribunal
Federal, com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE,
deve ser dado integral cumprimento ao decidido no julgamento do Tema
810, que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previsto no artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09.
Este o teor da Ementa do julgado:
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS
INCIDENTE
SOBRE
CONDENAÇÕES
JUDICIAIS
DA
FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
No
11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE
DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO
DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART.
5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E
FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO
RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
ÍNDICE
DEFINIDOR
DOS
JUROS
MORATÓRIOS
DE
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA
ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB,
ART.
5o,
'CAPUT').
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008573-26.2015.8.26.0053 -Voto no 34.804
5
1. O princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, 'caput'), no seu núcleo essencial, revela que
o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela
Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, os quais devem observar os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica
diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
porquanto a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo
preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua
desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a
moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem
valor na medida em que capaz de ser transformada em
bens e serviços. A inflação, por representar o aumento
persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no
tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf.
MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010,
p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R.
Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009,
p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo:
Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto
fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo
de adequação lógica, que os instrumentos destinados a
realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda,
razão pela qual os índices de correção monetária devem
consubstanciar autênticos índices de preços.
5.
Recurso
extraordinário
parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008573-26.2015.8.26.0053 -Voto no 34.804
6
provido. Recurso Extraordinário no 870.947-SE, julgado em
20/9/2017, Rel. Luiz Fux, publicado em 20/11/2017.
Com o julgamento do Recurso Especial no 1.492.221/PR,
(DJe de 30.10.2019), o Superior Tribunal de Justiça discutiu os índices
de correção monetária e os juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos:
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.
Assim, no caso em tela, devem ser aplicados os índices de
atualização monetária descritos no item 3.1.1 do REsp. no 1.492.221/PR,
Tema 905, julgado pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
4. Ante todo o exposto, pelo meu voto, aceito a conclusão
dos autos com base no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil,
para adequar os índices de correção monetária e juros aplicáveis nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, conforme decisões
dos Tribunais Superiores.
Sidney Romano dos Reis
Relator